Tribunal: TJMT
Processo: 1018236-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018236-39.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUILHERME CORREA GRISI - CPF: 304.898.238-82 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - CNPJ: 14.761.419/0001-70 (EMBARGANTE), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – CITAÇÃO DO REQUERIDO EM ENDEREÇO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO REFORMADA – NULIDADE CONFIGURADA – AGRAVO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Deve ser reconhecida a nulidade de ação declaratória, em que não ocorreu a citação regular do requerido, eis que enviado AR em endereço diverso, acarretando o decurso de prazo para a apresentação da contestação, em evidente afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório; situação jurídica levantada em sede de exceção de pré-executividade, a qual, indevidamente, não foi acolhida pelo Juízo “a quo”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
PROVEU

o recurso interposto por BANCO SAFRA S/A, nos termos do voto do relator, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1018236-39.2019.8.11.0000.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão foi omisso e obscuro, quanto a alguns fatos e aspectos.

Aduz que o acórdão assentou entendimento no fato de que o comparecimento do Agravante nos autos, teria ocorrido após iniciado o cumprimento de sentença. Todavia, defende a omissão e obscuridade, quanto ao fato de que o Agravante apresentou contestação em 28/8/2018, o que é incontroverso.

Sustenta que “(...) Também restou sem análise e consideração, quanto ao comparecimento do Agravante nos autos e contestação que apresentou, que na data de 29/11/2018 (...)”. (ID. Num. 43466456 – pág. 2)

Aponta andamento dos autos, com publicação de decisão datada de 03/12/2018, e que houve apresentação de Embargos de Declaração, suscitando a invalidade da citação tendo o Juízo “a quo” rejeitado o que foi alegado.

Afirma que as questões relativas à citação (intempestividade, cabimento ou não, da contestação) já oram decididas pelo Juízo “a quo” e não houve qualquer insurgência recursal em face delas, operando a preclusão.

Requer o acolhimento dos embargos para que as omissões e obscuridades apontadas sejam sanadas.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração,
GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
PROVEU

o recurso interposto por BANCO SAFRA S/A, nos termos do voto do relator, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1018236-39.2019.8.11.0000,

em que foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – CITAÇÃO DO REQUERIDO EM ENDEREÇO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO REFORMADA – NULIDADE CONFIGURADA – AGRAVO PROVIDO. Deve ser reconhecida a nulidade de ação declaratória, em que não ocorreu a citação regular do requerido, eis que enviado AR em endereço diverso, acarretando o decurso de prazo para a apresentação da contestação, em evidente afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório; situação jurídica levantada em sede de exceção de pré-executividade, a qual, indevidamente, não foi acolhida pelo Juízo “a quo”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, quando dispôs /Agravado/Embargado não se efetivou regularmente (houve citação em endereço pertencente ao Banco do Brasil S/A), mostrando-se nula a citação, com a nulidade dos atos posteriores a ela.

Vejamos:

“(...) Após a devida análise, tenho que o recurso comporta provimento, pois ficou demonstrado nos autos que a citação do Requerido/Executado/Agravado, na ação declaratória de inexistência de débito c/c já mencionada, a qual deu azo ao posterior cumprimento de sentença, não se efetivou regularmente (houve a citação em endereço pertencente ao Banco do Brasil S/A).

Constatou-se a citação irregular, pois houve a expedição de AR para endereço de outra instituição bancária. Assim, o Agravante não teve a oportunidade de contestar, tanto que houve o decurso do prazo para tal, acarretando incontestável cerceamento de defesa.

Desse modo, não há como albergar a tese da Agravada, qual seja, de que ocorreu o comparecimento do Agravante nos autos, após ela (Agravada) ter declinado o endereço correto; pois, isso se deu já em sede de cumprimento de sentença, sendo que, logo após, o Agravante lançou mão da exceção de pré-executividade com o intuito de questionar a ausência de citação irregular, que, a meu viso, diante dos fatos narrados, equivocadamente, não foi acolhida pelo Juízo “a quo”, uma vez que é incontestável o vício de citação na declaratória, não havendo como executar sentença acometida de vício insanável.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DE CITAÇÃO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - DESCONSTITUIÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA OU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APROVEITAMENTO DE ATOS - IMPOSSIBILIDADE. Havendo o trânsito em julgado da sentença, a sua desconstituição, em razão de citação inválida, somente pode ser feita através da propositura de ação anulatória (CPC, art. 486) ou por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, quando o processo se desenvolveu à revelia do réu (CPC, art. 475-L, inciso I), sendo inviável tal discussão em sede de simples petição juntada aos autos. Ainda que com fundamento nos princípios da celeridade e economia processual, não se pode aproveitar atos, realizados em procedimento equivocado de ação de cobrança, na fase de cumprimento de sentença, pois esta possui procedimento específico e possibilidade de defesa com hipóteses de cabimento determinadas, o que não pode ser desconsiderado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.06.103720-6/001, Relator(a): Des.(a) José Affonso da Costa Côrtes , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2012, publicação da súmula em 02/03/2012)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. AR. INDICAÇÃO ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS POSTERIORES. DECISÃO CORRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cabe à parte autora comprovar que o endereço indicado na inicial é realmente o endereço do réu, para fins de validação da citação por AR. 2. É nula citação se o AR for encaminhado para endereço diverso do da parte ré, resultando evidente cerceamento do direito de defesa, sendo necessário declarar a nulidade da citação . 3. Nula a citação, necessário declarar a nulidade dos atos posteriores , inclusive do bloqueio de valores realizado na conta corrente da executada/agravada. 3. Agravo improvido. Mantida a decisão do Juízo a quo”. (TJDFT - Agravo de Instrumento n. 20110020251179AGI - (0025121- 78.2011.8.07.0000 - Res. 65 CNJ – Acórdão n. 596784 – Relator: Des. Rômulo de Araújo Mendes – julgado em 06/6/2012 e publicado em 21/6/2012).

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada merece ser reformada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para o fim de acolher a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo-se a nulidade da citação na ação declaratória.

(...)”. (ID. Num. 42344483 – págs. 5 e 6)

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se que não há falar em preclusão, eis que se trata de matéria de ordem pública em que se decretou a nulidade ante a patente irregularidade da citação.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020